Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-59.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710473-59.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA, JOARIO BARBOSA ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PABLO EDUARDO VIANA DE SOUSA, JOARIO BARBOSA ALMEIDA DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por PABLO VIANA DE SOUSA em face do acórdão contido nos autos PJE n. 0710473-59.2019.8.07.0004, que recebeu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, aumentando a pena do réu, não conhecendo, no entanto, o recurso da Defesa, por ausência de requisito de admissibilidade, consistente na tempestividade recursal. Nas suas razões recursais (ID 44665270), o Agravante requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta do feito após a decisão de pronúncia, em virtude de cerceamento de defesa que causou prejuízo ao réu e que ele seja submetido a novo julgamento, conforme disposto no artigo 593, III, “a”, do Código de Processo Penal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade (ID 60874061). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, assiste razão à d. Procuradoria de Justiça, uma vez que, nos termos do artigo 265, § 4o, do RITJDFT, o prazo para interposição do agravo, se cabível, será de 5 (cinco) dias, de forma que, disponibilizado o acórdão no DJe do dia 02/04/2024, a interposição do recurso apenas em 18/04/2024, demonstra, a toda evidência, a sua intempestividade. Ademais, ainda que assim não fosse, o agravo é um recurso cabível das decisões proferidas monocraticamente pelo Relator, a fim de que a matéria controvertida seja levada à apreciação do órgão colegiado, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos, já que o presente recurso foi interposto contra decisão do órgão colegiado (Acórdão n. 1832434). Destarte, seja por inadmissibilidade ou intempestividade, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, devendo ser salientado, ainda, que, por se estar diante de erro grosseiro, resta obstada a aplicação do princípio da fungibilidade, nos termos do artigo 579, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Defesa, com fulcro no artigo 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1 de julho de 2024 16:12:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator